Tribunal: STF
Processo: Rp 1172
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-31
Data de publicação: 1984-05-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART-2. DA LEI 10.557, DE 1981,
DO ESTADO DO CEARÁ.
E INCONSTITUCIONAL O ART-2. DA LEI N. 10557/81, DO CEARÁ, AO DISPOR
SOBRE O NÃO FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS BANCARIAS E CREDITICIAS, NO
TERRITÓRIO DO ESTADO, MATÉRIA QUE INCUMBE TÃO-SOMENTE A LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.